Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENVIO DE OFÍCIO A JUÍZO DIVERSO. SUSPENSÃO DOS JUROS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1) 1) A pretensão da recorrente no sentido de envio de ofício à 13a Vara Cível de Brasília se mostra inócua na medida em que constam nos autos principais informação de que o montante existente naquela vara já se encontra pendente de transferência para sua conta bancária. Em outras palavras, já consta determinação daquele juízo no sentido de se efetivar a transferência pretendida.

2) 2) Inexiste no caderno processual qualquer notícia acerca da quitação integral do montante devido de modo que não há que se falar em cessação da incidência dos juros.

3) 3) O requerimento concernente ao envio dos autos à Contadoria Judicial não se mostra possível de análise nesta seara, eis que tal questão não foi apreciada na decisão impugnada, sob pena de ocasionar supressão de instância.

4) 4) Recurso improvido.

5) 5) Decisão mantida.